Tribunal: TJDFT
Processo: 0701644-09.2021.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701644-09.2021.8.07.0008 RECORRENTE: JOSÉ CARLOS PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. INJÚRIA RACIAL. DOLO ESPECÍFICO. CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Comete o crime de injúria racial aquele que, imbuído do ânimo de ofender a honra subjetiva de determinada pessoa, insulta-a com palavras preconceituosas relacionadas à sua cor, raça, etnia ou origem. 1.1. Para a caracterização desse crime, deve estar presente o elemento subjetivo do tipo penal (dolo), ou seja, o animus injuriandi, que consiste na intenção do agente de atingir a honra subjetiva da vítima, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro. 1.2. No presente caso, restou demonstrado que o réu agiu de forma livre e consciente com a vontade de ofender a vítima em virtude de sua cor/raça, movido por sentimento racista. Assim, estando presente o dolo específico de aviltar a honra subjetiva da vítima, deve o ofensor responder pelo crime tipificado no art. 140, § 3o, do CP. 2. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 140, § 3o, do Código Penal, e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, pugnando pela absolvição por atipicidade da conduta, em razão da ausência de dolo na conduta. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante ao apontado vilipêndio aos artigos 140, § 3o, do Código Penal, e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, porquanto a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Comete o crime de injúria racial aquele que, imbuído do ânimo de ofender a honra subjetiva de determinada pessoa, insulta-a com palavras preconceituosas relacionadas à sua cor, raça, etnia ou origem. Para a caracterização desse crime, deve estar presente o elemento subjetivo do tipo penal (dolo), ou seja, o animus injuriandi, que consiste na intenção do agente de atingir a honra subjetiva da vítima, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro. (...) Consta nos autos que o réu solicitou à vítima VALMIR NUNES DE SANTANA que retornasse à sua casa para realizar serviços extras, após terem sido finalizados serviços de pintura previamente acordados entre eles. A vítima, apesar de ter prometido o retorno, não compareceu no dia seguinte à casa do réu. Assim, este ligou para a vítima, ocasião em que houve uma discussão. Após a ligação, o réu enviou um áudio à vítima por meio do Whatsapp, proferindo diversas ofensas, entre as quais estavam os seguintes dizeres: “Eu sabia que você ia cagar no final como preto que você é, preto e peão...”. (...) Verifica-se que o réu agiu com o claro intuito de associar a cor da pele da vítima ao fato de ela, supostamente, ter feito algo errado, com o nítido propósito de ofendê-la e de menosprezá-la. É importante destacar que a alegação do réu de ter proferido os dizeres no calor de uma discussão não é capaz de descaracterizar o crime de injúria racial, pois, mesmo que o réu estivesse com o ânimo alterado, ainda assim teve o intuito de humilhar e ofender a honra subjetiva da vítima. (...) Está claro que, no presente caso, o réu agiu de forma livre e consciente com a vontade de ofender a vítima em virtude de sua cor/raça, movido por sentimento racista, estando presente, assim, o dolo específico de aviltar a honra subjetiva da vítima. Assim, deve o ofensor responder pelo crime tipificado no art. 140, § 3o, do CP, não sendo cabível a absolvição com base no art. 386, III, do CPP." (ID 46153179) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020